Tribunal: TJPA
Processo: 0808919-87.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808919-87.2021.8.14.0051

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: CLAYTON BARROS TITO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0808919-87.2021.8.14.0051

AGRAVANTE
: CLAYTON BARROS TITO

Advogados do(a) Agravante: BENONES AGOSTINHO DO AMARAL - PA9592-A, ROSA VIRGINIA PEREIRA DA CUNHA BARROS - PA8946-A, IDENILZA REGINA SIQUEIRA RUFINO - PA8177-A

BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado do(a) APELANTE: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - BA17023-A

AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
Advogado do(a) Agravado: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - BA17023-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por parte inconformada com acórdão proferido por órgão colegiado que deu parcial provimento a recurso de apelação em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude contratual, afastando a responsabilidade civil do agente financeiro quanto aos danos morais. O recorrente repisa argumentos já rejeitados em embargos de declaração anteriormente opostos e insiste na reforma do julgado colegiado por meio de recurso inadequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, ou se tal insurgência constitui erro grosseiro a ensejar o não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, conforme o art. 1.021 do CPC/2015, sendo manifestamente incabível quando interposto contra decisão colegiada.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, não sendo admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reiteram que o agravo interno não é meio hábil para impugnar decisões colegiadas, sob pena de não conhecimento do recurso.

Não havendo vício na decisão colegiada impugnada, tampouco cabimento do recurso utilizado, impõe-se o não conhecimento da insurgência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno é recurso cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015.

A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, o que impede o conhecimento do recurso.

A inadmissibilidade manifesta do recurso autoriza o não conhecimento da insurgência, independentemente de análise de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.10.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER do Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto contra Acórdão deste Órgão Fracionário, de ID 27699710, lavrado sob minha relatoria, através do qual foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento assim ementado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM CONTRATO DE VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO COM DOCUMENTAÇÃO FALSIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL AFASTADO EM RELAÇÃO AO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ”

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 31706525), no qual alega, em apertada síntese, os mesmos termos apresentados nos embargos de declaração (ID 27927113), os quais foram rejeitados nos termos da decisão de ID 31048802.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

V O T O

Adianta-se,
prima facie
, que o recurso não há de ser conhecido.

A propósito, do Código de Processo Civil de 2015, destaca-se a normativa de regência do Agravo Interno. Vejamos:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

A toda evidência, a legislação adjetiva não comporta plurivocidade semântica: o recurso de Agravo Interno é o meio adequado de impugnação apenas das decisões monocráticas proferidas pelo relator, em sede da instância
ad quem
, não comportando cabimento quanto aos provimentos jurisdicionais emanados de órgão colegiado.

No caso em tela, tratando-se de decisão colegiada, é totalmente descabida a sua irresignação via agravo interno, eis que este instrumento processual é somente utilizável para se atacar as decisões monocráticas e não acórdãos.

Em reforço, colhe-se da doutrina especializada:

O agravo interno é recurso interposto em face de decisão monocrática de relator. Por isso, seu efeito devolutivo é ligado à busca de revisão do pronunciamento judicial impugnado, sendo estranho a esse recurso atacar algo além do ato decisório unipessoal.

Registre-se, também, que o art. 1.021, § 1º, previu um dever de impugnação especificada em sede de agravo interno. Em nome da dialeticidade dos recursos, analisada entre os princípios da teoria geral dos recursos, é preciso que o recorrente discorra sobre as razões de seu inconformismo, visto que este, no âmbito do agravo interno, se limitará ao questionamento da decisão impugnada. Por isso, tal agravo tem por fundamento rever a validade ou justiça do pronunciamento unipessoal do relator. (RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos Recursos. 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 185).

Não destoa o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça,
verbi gratia
: "
somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão proferido por órgão turmário
" (STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019).

Ainda com escólio em magistério doutrinário, tem-se que o "dispositivo em análise prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra decisão proferida pelo relator, de sorte que sua interposição contra acórdão constitui erro grosseiro, a acarretar o não conhecimento do recurso" (OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de; ROQUE, André Vasconcelos; DELLORE, Luiz; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Execução e Recursos: Comentários ao CPC de 2015. Vol. 3. 2ª Edição. São Paulo: Método, 2018, p. 1068).

No mesmo sentido, vejamos ainda o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. MANIFESTO DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Nos termos dos arts. 259 do RISTJ e 1.021 do CPC/2015, somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão proferido por órgão turmário.

2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza a aplicação de multa, a qual deve ser fixada no percentual de 5% (cinco) por cento sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o art. 1.021, § 4º, do CPC.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019).

Logo, porque inadmissível o presente recurso, o não conhecimento da insurgência é medida que se impõe.

DISPOSTIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026